Tribunal: TJES
Processo: 5002173-85.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002173-85.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO JOSE MARTINELLI e outros
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002173-85.2021.8.08.0030

RECTE.: RODRIGO AMARAL MARTINELLI

RECDO.: LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESGASTE NATURAL PELO USO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rodrigo Amaral Martinelli em face de Lage e Scarabeli Comércio de Veículos Ltda, aduzindo o requerente que em 02/07/2020 adquiriu o veículo FORD/Ranger XLT CD4, placa MPJ 4J61 junto à empresa requerida, no entanto, 15 dias após a compra o automóvel apresentou problemas. Não foi ressarcido por todos os valores gastos com o conserto. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Em defesa apresentada no ID 3746954, informa a empresa requerida que o autor tinha total ciência que estava adquirindo um veículo usado, inclusive realizando vistoria no mesmo, sendo que os problemas apresentados são decorrentes do uso.
3 –
O autor apresentou recurso no ID 3746976, com pedido de assistência judiciária, sendo devidamente contrarrazoado pela requerida no ID 3746982.
4 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação do recorrido se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Em relação aos defeitos suscitados pelo autor, observo que o magistrado de piso mencionou que as partes firmaram acordo extrajudicial que na cláusula segunda prevê que o consumidor dá plena quitação a qualquer indenização, o que inviabiliza a propositura de demanda para rediscutir a matéria. Apesar de o recorrente questionar problemas posteriores ao acordo, vale registrar que no julgamento dos Embargos de Declaração (ID 3746974), foi acrescentada à fundamentação da r. sentença que os “vícios” relatados pelo autor se referem ao desgaste natural do veículo (amortecedor, disco de freio, pastilha e lona de freio), não podendo ser necessariamente estabelecido o nexo de causalidade com problemas caracterizados como de vício oculto e pré-existentes à venda, e, até mesmo, a composição amigável realizada. Por fim, registro que “se, no momento da compra, a parte não se acerca dos cuidados necessários, e deixa de realizar avaliação prévia com mecânico de sua confiança, de modo a evitar surpresas desagradáveis, evidente que aceita tacitamente as condições do bem, assumindo o risco pela não inspeção” (TJ-MG - AC: 10000190833434001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019). Assim, concluo ser incabível a pretensão indenizatória.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)